Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709815-51.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VALDILEIDE ARAUJO DOS SANTOS CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VALDILEIDE ARAUJO DOS SANTOS CAMPOS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 61803602, que conheceu parcialmente do apelo interposto pela embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61924616, sustenta que estariam configuradas omissões e contrariedades no v. acórdão recorrido, porquanto: i) existem poucas possibilidades medicamentosas para os vários problemas de saúde que acometem a recorrente; ii) não foi considerada a sua condição de hipossuficiência, não possuindo a embargante condições de custear alimentação equilibrada/balanceada; e iii) o relatório médico em que se embasa a inicial afirma textualmente que não inexiste opção no SUS para otimizar o tratamento de obesidade. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do ente distrital embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024 às 12:36:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora